Tribunal: TJDFT
Processo: 0722025-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO OPOSTOS PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. ROL DO ART. 271 DO CPP. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. O assistente de acusação tem legitimidade para impugnar, de forma autônoma, apenas a absolvição, a impronúncia, a extinção da punibilidade e, por fim, a sentença condenatória com o escopo de aumentar a pena imposta. Com efeito, o assistente de acusação não possui legitimidade para impugnar, máxime por embargos de declaração, acórdão que restabelece, em favor do réu, a suspensão condicional do processo.
2. Declaratórios não conhecidos.